Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-69.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-69.2019.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL COSTA SOLEDADE

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL INICIAL. OBSERVÂNCIA DA TITULAÇÃO E DO TEMPO DE SERVIÇO NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE E DE BIS IN IDEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Assistente Administrativo contra sentença que julgou improcedente pedido de enquadramento funcional no âmbito do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Maraú, instituído pela Lei Municipal nº 043/2012. O Apelante sustenta que, por já contar com 25 anos de efetivo exercício em 04/04/2012, deveria ser enquadrado em classe compatível com seu tempo de serviço, e não na classe inicial, postulando o reconhecimento do direito ao posicionamento na classe G e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas não atingidas pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida em juízo versa sobre progressão funcional ou sobre enquadramento inicial do servidor na nova estrutura de carreira instituída pela Lei Municipal nº 043/2012; (ii) estabelecer se o enquadramento dos servidores já integrantes da rede municipal de educação deve observar a titulação e o tempo de serviço existentes na data da promulgação da lei; e (iii) determinar se o reconhecimento desse direito implica aplicação retroativa da norma ou configuração de bis in idem em razão da existência de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 043/2012 distingue enquadramento funcional e progressão funcional, pois o enquadramento corresponde à inserção inicial do servidor na nova carreira, enquanto a progressão se refere ao desenvolvimento posterior dentro da estrutura já corretamente definida.

4. Os arts. 23, 24 e 6º, XI, da Lei Municipal nº 043/2012 estabelecem que o nível decorre da habilitação profissional e que a classe é definida pelo tempo de serviço em intervalos de cinco anos, o que torna esse critério normativo vinculante para a posição funcional do servidor.

5. Os arts. 69, 73 e 77 da Lei Municipal nº 043/2012 impõem que os profissionais da educação já integrantes do quadro municipal sejam enquadrados com observância da titulação e do tempo de serviço existente na data da promulgação da lei, sem margem para escolha administrativa diversa.

6. A aplicação da Lei Municipal nº 043/2012 ao enquadramento do servidor desde sua promulgação não configura retroatividade, porque a própria norma determina que a situação funcional preexistente seja considerada no momento de sua incidência imediata.

7. O enquadramento em classe conforme o tempo de serviço não caracteriza bis in idem em relação ao adicional por tempo de serviço, porque se trata de institutos diversos, com base normativa, finalidade e efeitos jurídicos distintos: um estrutura a carreira e o outro compõe a remuneração como vantagem específica.

8. Comprovado que o Apelante ingressou no serviço público municipal em 01/03/1987 e contava com 25 anos de efetivo exercício em 04/04/2012, impõe-se seu enquadramento na classe F, nos termos da tabela de vencimentos prevista na Lei Municipal nº 043/2012.

9. O reenquadramento funcional produz efeitos patrimoniais concretos, sendo devidas as diferenças remuneratórias retroativas não atingidas pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, além das parcelas vincendas.

10. Até 08/12/2021, as diferenças devem ser atualizadas pelo IPCA-E, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, devem incidir correção monetária e juros de mora pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

11. Reformada integralmente a sentença para acolher a pretensão do Apelante, os ônus sucumbenciais devem ser transferidos ao Município, com fixação do percentual dos honorários advocatícios diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O enquadramento inicial do servidor em plano de carreira novo não se confunde com progressão funcional, porque constitui ato de inserção originária na estrutura legalmente instituída.

2. A Lei Municipal nº 043/2012 do Município de Maraú exige que o enquadramento dos profissionais da educação já em exercício observe a titulação e o tempo de serviço existentes na data de sua promulgação.

3. A consideração do tempo de serviço preexistente para o enquadramento funcional não configura retroatividade da lei nova, mas aplicação imediata de comando legal expresso.

4. O enquadramento em classe segundo o tempo de serviço não caracteriza bis in idem em relação ao adicional por tempo de serviço, por se tratar de institutos autônomos.

5. Comprovado o tempo de serviço exigido na data da promulgação da lei, o servidor faz jus ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 043/2012, arts. 6º, XI, 23, 24, 69, 73 e 77; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000161-38.2016.8.05.0162, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publ. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 0000158-83.2016.8.05.0162, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 02.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000160-53.2016.8.05.0162, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000088-69.2019.8.05.0114, em que é Apelante
MANOEL COSTA SOLEDADE
e Apelado o
MUNICÍPIO DE MAR
AÚ.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.